Tribunal: TJMT
Processo: 1025810-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025810-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), ROBSON JESUS BISPO DA SILVA - CPF: 903.808.351-34 (PACIENTE), 2o VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (IMPETRADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (IMPETRANTE), ROBSON JESUS BISPO DA SILVA - CPF: 903.808.351-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

– ATRASO JUSTIFICADO – PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão de regime se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente.

A progressão de regime prisional exige a prévia e acurada aferição da presença dos requisitos exigidos por lei, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente ao
habeas corpus
se o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Robson Jesus Bispo da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.

69454028:

“
(...) O impetrante relata que o paciente ostenta as seguintes condenações:

a) 8 anos e 3 meses, pela prática dos crimes tipificados no artigo 10, caput, da Lei n. 9.437/1997 e artigo 157, § 2o, do Código Penal;

b) 4 anos, 3 meses e 26 dias pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal;

c) 4 anos, 6 meses e 13 dias, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal;

d) 19 anos, pela prática dos crimes tipificados no artigo 159, § 1o, inciso I, e artigo 251, caput, todos do Código Penal;

e) 5 anos e 4 meses, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 1o, do Código Penal; e,

f) 7 anos e 4 meses, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal.

Afirma que no dia 20.7.2020 a defesa requereu no Juízo de origem a progressão de regime prisional e que o órgão ministerial já se manifestou favorável ao pleito.

Além disso, aduz que foram juntadas as remições e informado à autoridade impetrada que a data prevista para a progressão seria 16.06.2020.

Ressalta que o processo se encontra concluso há mais de 45 dias e que até a data da impetração o pleito ainda não havia sido apreciado pela autoridade apontada como coatora.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja promovida a progressão de regime do fechado ao semiaberto ao paciente (Id. 69168471).
”

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 69454028).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

75711965).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.

76206988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Infere-se dos autos que o paciente
Robson Jesus Bispo da Silva
foi condenado à pena unificada de
47 anos, 7 meses e 9 dias

de reclusão
, pela prática reiterada do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o) e dos delitos de extorsão mediante sequestro (CP, art. 159, § 1o, inciso I) e explosão (CP, art. 251,
caput
), reprimenda que cumpre em regime fechado, perante o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (PEP n. 0005341-73.2015.8.11.0042).

Segundo relata a inicial, o paciente postulou a progressão de regime perante o juízo das execuções penais, oportunidade em que comprovou o adimplemento dos requisitos legais, inclusive com a juntada de atestado de bom comportamento carcerário, existindo manifestação favorável do Ministério Público à concessão do benefício.

No entanto, afirma o subscritor da inicial que o processo executivo de pena encontra-se concluso para decisão há mais de 45 dias sem apreciação judicial, situação que configura constrangimento ilegal, posto que submete o paciente a prisão por tempo indevido, aguardando indefinidamente a análise do pleito pelo juízo de origem, o que justifica a concessão da ordem liberatória por esta Corte de Justiça.

Inicialmente, importante consignar que a concessão do benefício de progressão regimental em execução penal demanda o preenchimento concomitante de dois requisitos: o
objetivo
(cumprimento de um sexto da pena no regime inicial – crimes não hediondos, como é o caso dos autos) e o
subjetivo
(bom comportamento carcerário que demonstre a aptidão do apenado ao novo regime).

Ademais, embora não seja obrigatória a realização do exame criminológico para a comprovação do requisito subjetivo, o juízo das execuções penais poderá submeter o reeducando à avaliação psicossocial, em decisão devidamente fundamentada.

Nesse sentido, é a orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado n. 439: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 75711965), ao ser instado a se manifestar quanto ao pedido de progressão de regime, o Ministério Público pugnou pela submissão do reeducando a exame psicossocial.

Em consulta ao processo executivo de pena, por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que, naquela oportunidade, o representante ministerial destacou os seguintes motivos ensejadores da referida providência,
in verbis
:

“(...) não se pode olvidar que o sentenciado possui uma longa pena a ser cumprida e que, durante o cumprimento da pena, empreendeu fuga da unidade prisional em que se encontrava em 13/06/2007, só vindo a ser recapturado ao ser preso pela prática de novo delito (19/11/2014), ou seja, permaneceu por mais de SETE ANOS em fuga.

Além disso, o apenado possui seis condenações, sendo todas elas por crimes contra o patrimônio (roubo e extorsão mediante sequestro), cuja violência empregada durante as ações delitivas mostra-se desproporcional ao bem jurídico protegido.

Diante de tais fatos, conclui-se que a avaliação psicossocial se torna insuficiente e precária para subsidiar a concessão da progressão regimental; razão pela qual o apenado deve ser examinado por médico psiquiatra, como condição essencial e segura para posterior análise do benefício
”.

Fundamentada a necessidade da realização do exame psiquiátrico, o pedido ministerial foi acolhido e, conforme informação trazida pela autoridade apontada como coatora, a perícia está agendada para o dia
9.3.2021
.

Logo, ainda que exista nos autos do processo executivo documento atestando o bom comportamento carcerário do paciente, verifico que a comprovação do preenchimento do requisito subjetivo encontra-se pendente, já que as circunstâncias individuais do caso concreto demandaram a necessidade de realização de exame psicossocial, o que foi devidamente fundamentado.

Desse modo, constato que não houve desídia do Juízo singular, mas, diante da falta de informações suficientes para a análise do pedido de progressão regimental (requisitos objetivo e subjetivo), tornou-se necessário o alongamento do procedimento, situação idônea a justificar o atraso da resposta judicial e afastar a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a apreciação do pleito.

Nesse contexto, tendo em vista que o aludido pedido aguarda o exame do Juízo singular, a sua apreciação por esta Corte de Justiça configuraria verdadeira supressão de instância e, consequentemente, afrontaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO - NOVO CÁLCULO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA – IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME – FALTA DOS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS AO EXAME DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA CAUSA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1. Estando os autos da execução penal no aguardo do atestado carcerário e do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito; 2. Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância ad quem, sob pena, de se incorrer em supressão de instância
” (TJMT –
HC
n. 1014964-71.2018.811.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 10.2.2019).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021